Tribunal: TCU
Processo: 030.812/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11068/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 030.812/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alexandre Simoes da Costa (XXX.563.497-XX); Andre Rocha Jorge (XXX.242.047-XX); Camilo da Silva Lessa Filho (XXX.398.897-XX); Claudio Luz de Almeida (XXX.938.777-XX); Edson Luiz Pedreira (XXX.759.510-XX); Jose Patrocinio Costa (XXX.927.827-XX); Leonardo de Freitas Marques (XXX.716.827-XX); Paulo Roberto de Mello (XXX.092.270-XX); Vinicius Emanuel Ventura (XXX.786.851-XX); Walter da Silva Santa Rosa (XXX.801.387-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.